Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-20.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-20.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: VENIA LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, visando à implementação de progressão funcional para o Nível III da carreira do magistério, com pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; e (iii) saber se a parte autora preenche os requisitos legais para progressão funcional por titulação.

III. Razões de decidir

3. A pretensão relativa a diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional não implementada configura relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.
4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o ente público foi regularmente intimado para especificação de provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão, além de se tratar de controvérsia eminentemente de direito, passível de julgamento com base em prova documental.
5. A Lei Municipal nº 08/2015 exige, para progressão ao Nível III, a conclusão de pós-graduação lato sensu com aprovação de monografia, requisito não comprovado pela autora.
6. A progressão funcional por titulação constitui ato administrativo vinculado, dependendo do preenchimento integral dos requisitos legais, sendo legítima a exigência normativa municipal quanto à modalidade do trabalho de conclusão de curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de implementação de progressão funcional configura relação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de requerer a produção de provas. 3. A progressão funcional por titulação depende do preenchimento integral dos requisitos legais, sendo legítima a exigência de trabalho de conclusão na modalidade prevista em lei municipal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 370 e 507; Lei Municipal nº 08/2015, art. 6º, § 3º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000411-20.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como apelada VENIA LUZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.